Tribunal: TJSP
Processo: 1030593-52.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação declaratória com pedido consignatório cumulado. Locação de imóvel comercial. Restituição antecipada do imóvel. Multa contratual devida, mas que havia mesmo de ser reduzida. Artigo 413 do Código Civil. Verbas de sucumbência que não comportam alteração. Parcial procedência tanto da ação quanto da reconvenção mantidas. Apelação não provida.